Tribunal: STF
Processo: ARE 1547865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INTERVENÇÃO LEGISLATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. MENÇÃO A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. NÃO INCIDÊNCIA. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA NO ART. 201, § 4º. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. EXIGÊNCIA DE LEI PARA REGULAMENTAR. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INTERVENÇÃO LEGISLATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. MENÇÃO A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. NÃO INCIDÊNCIA. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA NO ART. 201, § 4º. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. EXIGÊNCIA DE LEI PARA REGULAMENTAR.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o IPERN a proceder com a atualização monetária de seu benefício de pensão por morte com o mesmo índice de reajuste do RGPS, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a inadimplência, mais juros de mora, da citação, com base no índice oficial da caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, a Selic.



    2 – Descabe falar em intervenção legislativa do Poder Judiciário, porquanto o reajuste dos proventos pelo RGPS envolve aplicação de preceito constitucional de eficácia contida, já disciplinado pelo de caráter estadual, não cumpridos de forma adequada e a tempo pelo Estado, motivo por quer não recai à hipótese a Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    3 – Afasta-se a incidência do Enunciado nº 42 do STF, que considera inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, já que o caso concreto trata de atualização de benefício previdenciário, que tem disciplina própria no art. 201, § 4º, da Constituição Federal, o qual assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conquanto exija a definição dos critérios em regramento específico, a demonstrar a eficácia limitada. 



    4 – À luz do art. 57, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, editado para reestruturar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte (RPPS/RN) e reorganizar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o reajuste da pensão por morte no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte dá-sepelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, comando esse que satisfaz o requisito constitucional antes referenciado, de sorte que se impõe ao IPERN promover o reajuste da pensão por morte nos moldes estabelecidos na normativa local e efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da ausência do reajuste no período, respeitada a prescrição quinquenal.



    5 – Admite-se trazer à tona de ofício a matéria dos juros moratórios (AgInt no Resp. 1895569/SP, 1ªT, Rela. Min. Regina Helena Costa, j.12/09/2022, DJe 15/09/2022), para incidi-los a partir do vencimento da obrigação líquida e positiva, nos termos do art. 397 do Código Civil e da reiterada jurisprudência do STJ a respeito: AgInt nos EDcl no Resp. 1892481/AM, 2ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j.29/11/2021, DJe 16/12/2021.



    6 – Recurso conhecido e desprovido.



    7 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    8 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente